Tribunal: TJBA
Processo: 8042337-78.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-30
Data de publicação: 2025-08-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8042337-78.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: WELMA GONCALVES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
LEONARDO BISPO FERREIRA

APELADO: SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A.

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA, JURANDY SOARES DE MORAES NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO SECURITÁRIO. SEGURO DE VIDA. COBERTURA POR INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPD). CONTRATAÇÃO ANTERIOR À CIRCULAR SUSEP Nº 302/2005. LAUDO PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE PERDA DA EXISTÊNCIA INDEPENDENTE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. DANOS MORAIS INOCORRENTES. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta por WELMA GONÇALVES DE OLIVEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou improcedente a ação de cobrança securitária c/c indenização por danos morais proposta em face de SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A. A autora pleiteava a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária decorrente de invalidez permanente por doença, além de compensação por danos morais. A sentença baseou-se no laudo pericial, que apontou invalidez de grau parcial (15%) sem prejuízo à autonomia funcional da autora, não se enquadrando nos critérios da cobertura contratada (IPDF).

II. Questão em discussão

A controvérsia gira em torno da possibilidade de aplicação de cláusulas contratuais anteriores à Circular SUSEP nº 302/2005 e da análise da invalidez apresentada pela apelante à luz dos critérios exigidos para a cobertura securitária por invalidez funcional. A apelante sustenta que o contrato foi firmado sob a égide de conceito mais amplo de invalidez, que englobaria a invalidez laborativa, sendo desnecessária a demonstração da "perda da existência independente".

III. Razões de decidir

O princípio tempus regit actum é aplicável às relações contratuais, mas, mesmo sob a norma anterior, a cobertura por invalidez exige incapacidade severa.

A perícia médica foi categórica ao afastar a hipótese de "perda da existência independente", requisito essencial para o pagamento da indenização securitária.

A invalidez parcial apurada (15%) não se enquadra nos parâmetros da cobertura contratada, seja sob a vigência da Circular SUSEP nº 302/2005, seja sob os conceitos anteriores.

Jurisprudência consolidada do STJ (Tema 1.068) reconhece a legalidade de cláusula contratual que condiciona a cobertura da IFPD à comprovação da perda da autonomia funcional.

A negativa da seguradora encontra respaldo contratual e técnico, inexistindo conduta abusiva ou ilícita apta a ensejar a reparação por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A cobertura por Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD) pressupõe a comprovação da perda da existência independente, sendo insuficiente a mera invalidez laboral. 2. A negativa de cobertura securitária fundada em cláusulas contratuais claras e laudo pericial conclusivo não configura ato ilícito a ensejar danos morais."

Dispositivos legais relevantes citados: CC, arts. 421 e 422; CPC, art. 85, §11
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.867.199/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 22/06/2022 (Tema 1.068/STJ)

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8042337-78.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante WELMA GONÇALVES DE OLIVEIRA e como apelada SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.